Tribunal: TJBA
Processo: 8023649-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023649-32.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: EDNALDO DAMASIO DE JESUS

IMPETRANTE: DR.
CAIO NEVES RODRIGUES SANTOS E SANTOS OAB/BA 68.390

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra suposta omissão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA na análise de pedido de saída temporária formulado em favor de apenado em 26.01.2026.

2.Fato relevante.
O juízo de origem determinou diligências complementares para aferir o requisito subjetivo do benefício. Informação do GSI da SEAP apontou registro de participação do reeducando na organização criminosa “Bonde do Maluco – BDM”.

3.A situação processual.
Os autos aguardavam manifestação do Ministério Público do Estado da Bahia sobre os novos elementos de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo ou omissão ilegal na análise do pedido de saída temporária; e (ii) saber se o Tribunal pode deferir o benefício antes da decisão do juízo da execução sobre os elementos de informação juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os prazos na execução penal devem ser examinados à luz da razoabilidade. A demora decorrente de diligências necessárias não configura constrangimento ilegal.

6.A saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP. O requisito subjetivo exige exame da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

7.A informação de possível vínculo com organização criminosa justifica a apuração pelo juízo da execução. A concessão direta do benefício pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não configura constrangimento ilegal a demora na análise de pedido de saída temporária quando o juízo da execução determina diligências necessárias à aferição do requisito subjetivo. 2. A existência de informação sobre possível vínculo do apenado com organização criminosa justifica a instrução do incidente executivo. 3. O Tribunal não deve substituir o juízo da execução na análise originária dos requisitos do benefício, sob pena de supressão de instância.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8
023649
-
32
.202
6
.8.05.0000, impetrado pelo Bel.

Caio Neves Rodrigues Santos e Santos
OAB/BA 68.390
, em favor de
EDNALDO DAMASIO DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
de Execuções Penais
da Comarca de
Salvador/
BA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: